Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO (ART. 213, “CAPUT”, C/C ART. 226, II, AMBOS CÓDIGO PENAL) E DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DA TESTEMUNHA. LAUDOS PERICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE ESTUPRO. ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIÁVEL O DECOTE. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelos crimes de estupro de (artigo 213, “caput”, combinado com o artigo 226, inciso II, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), pois o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade dos tipos, mormente pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com a narrativa apresentada pela testemunha e pelos laudos periciais.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhas e laudos.

3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima e lhe incute fundado temor. A procura pela tutela estatal evidencia o temor vivido pela ofendida e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica.

4. Presente erro material no cálculo da dosimetria do crime de estupro, em que se dobrou a pena intermediária quando o fundamento era a majoração em metade, diante da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, de rigor a sua correção e redução.

5. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, a fixação do regime e a análise da possibilidade de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos também devem ser feitas separadamente.

6. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, de forma que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.

7. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu e da gravidade do fato, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a ofendida, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

8. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não estabeleceu, de forma expressa, a duração das medidas protetivas de urgência, as quais devem vigorar enquanto ocorrer a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei especial.

9. Recurso parcialmente provido.